Tribunal: TJDFT
Processo: 0041956-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Nessa lógica, com o intuito de dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabeleceu-se um prazo para que fossem encontrados bens do devedor sobre os quais pudessem recair a penhora. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se o procedimento previsto no art. 921 do Código de Processo Civil, ao fim do qual restará prescrito o crédito.
2. O inciso III e o §1o do artigo 921, do CPC, preveem a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se, automaticamente, o decurso do prazo da prescrição intercorrente (orientação firmada no Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC).
3. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 14/06/2018, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se após o lapso de um ano (14/06/2019) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
4. O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em cédula de crédito bancário, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento, consoante as previsões contidas no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66). Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
5. Insta salientar que para a contagem do prazo prescricional deve ser considerado também o disposto na Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)", tendo previsto em seu art. 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.”
6. De tal modo, considerando os 140 dias em que os prazos prescricionais ficaram suspensos, tem-se que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente feito, que se encerraria originalmente em 15/06/2022, restou prorrogado para 05/11/2022.
7. Assim, tendo em mente que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o escoamento do prazo de suspensão (14/06/2019), impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente ocorrida em 05/11/2022 (artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil).
8. Mostra-se desnecessário, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 10 do CPC), bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. Referido entendimento restou consolidado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC.
9. Negou-se provimento ao apelo.